Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709093-04.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIA LUCIAELENA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 45665760, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito suspenso, nos termos da Decisão de ID 41795019. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator